Tribunal: TJDFT
Processo: 0755006-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Impossibilidade de embarque na conexão. Falha na prestação do serviço. Dano material. Comprovado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$ 29.318,68, referentes ao prejuízo sofrido em razão de cancelamento de voo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve excludente de responsabilidade capaz de romper o nexo de causalidade na hipótese de defeito na prestação de serviço do fornecedor (ii) constatar a ocorrência de dano material.
III. Razões de decidir
3. Não se tratando de transporte internacional e não estando fundada a reparação civil por danos materiais no extravio de bagagens, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e dos tratados internacionais.
4. O cancelamento e a alteração unilateral de voo são considerados hipóteses de fortuito interno, pois estão relacionados à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade da companhia aérea. Assim, o descumprimento do contrato nos termos pactuados configura falha na prestação do serviço, sendo a empresa aérea responsável por indenizar os prejuízos causados ao consumidor, conforme a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. Comprovado o dano material do autor, em razão do cancelamento de voo pela empresa ré, correta a sentença que condenou a empresa a restituir o prejuízo alegado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXII. CDC, art. 14 e art. 6o, VI. CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.720.648/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; REsp 1.327.778/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016.